Tribunal: TJES
Processo: 0009088-95.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009088-95.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVSON CAMPOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DA PRISÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO
.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não houve a análise da prisão cautelar do embargante, em razão de excesso de prazo, eis que preso desde 15/10/2021.
2. Assiste razão à defesa, e entendo que o prazo razoável, para a conclusão da instrução processual, vai ser ultrapassado, e que tal demora não decorreu da atuação desproporcional da defesa, ou mesmo de outra peculiaridade do caso sob análise, razão pela qual a segregação do paciente configura um constrangimento ilegal. Expeça-se imediatamente Alvará de Soltura em favor do embargante, referente aos autos do processo nº 0009088-95.2021.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Cariacica
3. Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009088-95.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVSON CAMPOS COELHO - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, interposto por
DAVSON CAMPOS COELHO
, em face do v. Acórdão (Id. 7284201), que, por unanimidade de votos, conheceu e acolheu a Preliminar de Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, sustenta que houve omissão no v. acórdão, uma vez que
não houve a
análise da prisão cautelar
do embargante, em
razão de excesso de prazo
, eis que preso desde
15/10/2021
.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos embargos, para determinar
imediata soltura
do embargante
, por excesso de prazo para a conclusão do processo (Id. 7469833).

Ao exame do v. acórdão, vejo que assiste razão à defesa, pois com o acolhimento da nulidade, surge a necessidade de realização de nova audiência de instrução e julgamento e de seus atos subsequentes, o que resultará na demora da conclusão da instrução processual a qual se revela, pela sua duração como um todo, causadora de restrição indevida à liberdade do Paciente.

Com efeito, entendo que o prazo razoável, para a conclusão da instrução processual, vai ser ultrapassado, e que tal demora não decorreu da atuação desproporcional da defesa, ou mesmo de outra peculiaridade do caso sob análise, razão pela qual a segregação do paciente configura constrangimento ilegal.

Em face do exposto, na esteira do Parecer Ministerial (Id. 7555698), DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para determinar a expedição de Alvará, em favor de
DAVSON CAMPOS COELHO
, referente aos autos do processo nº 0009088-95.2021.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Cariacica, devendo o mesmo ser posto, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.